Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 1000460-89.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: VILMAR LUIZ VALIATI
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vilmar Luiz Valiati com a finalidade de sanar contradição na decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido para intimação do Agravado sobre o descumprimento da liminar concedida no Id. 38449963.
Alega que a decisão embargada se apresenta contraditória na medida em que o Estado de Mato Grosso, por meio da Procuraria Geral do Estado – GE -MT, foi devidamente intimado da decisão que determinou a suspensão dos efeitos da CDA, conforme se constata da intimação de ID 4059968, tratando-se de intimação válida nos moldes do artigo 183, § 1o, do CPC/2015.
Sustenta que, não há que se falar na necessidade de apresentação de cumprimento de sentença, como disciplinado nos dispositivos legais indicados na decisão (artigo 516, II e 519, ambos do CPC/2015), uma vez que inexiste sentença a ser cumprida pelo Juízo de piso, notadamente pois a suspensão dos efeitos da CDA foi deferida no âmbito deste Agravo de Instrumento, justificando, dessa forma, a manifestação informando o descumprimento da decisão liminar.
Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, deferindo a nova intimação do Estado de Mato Grosso, através da PGE -MT, para que realize a imediata suspensão dos efeitos da CDA de no 201210238, conforme deferido por est a Relatoria quando do julgamento da liminar recursal, dando, assim, provimento ao recurso. Caso assim não entenda, requer seja renovada a ordem de suspensão da CDA determinada no ID 38425954, bem como seja renovada a comunicação entre instâncias (ID 38449961).
As contrarrazões foram apresentadas no Id. 77002488, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Apenas para melhor elucidação do feito, realizo uma breve contextualização dos fatos.
Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação de execução em desfavor do Embargante, visando receber o crédito de R$ 82.220,75 (oitenta e dois mil duzentos e vinte reais setenta e cinco centavos), referente à multa administrativa ambiental, em razão desmatamento sem autorização do órgão competente.
Após a citação, apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição, contudo, o incidente foi rejeitado, ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.
Inicialmente, esta Relatora indeferiu a liminar, contudo, em sede de embargos de declaração, realizou juízo de retratação, concedendo a liminar, nos seguintes termos:
(...) melhor analisando os autos, vislumbro a ocorrência de contradição na decisão, uma vez que, embora considerar que o exaurimento da via administrativa ocorreu em 3-3-2008, na verdade, o encerramento ocorreu em data anterior, pois, a decisão administrativa que condenou o Recorrente ao pagamento da multa foi homologada em 5-10-2006, sendo intimado em 9-1-2007, quando compareceu nos autos requerendo cópia do processo administrativo (Id. 30084975 – pág. 19). Inobstante a isso, apenas em 3 de março de 2008 foi certificado o decurso do prazo sem a interposição de recurso (Id. 30084975 – pág. 23). Com efeito, nos termos do que dispõe o artigo 127 do Decreto 6.514/2008, da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso no prazo de vinte dias e, no caso, considerando que a intimação do Recorrente ocorreu em 9-1-2007, pode-se concluir que o exaurimento da via administrativa ocorreu após o prazo do artigo retro mencionado, ou seja, em 30-1-2007 e a execução fiscal somente foi proposta em 8-10-2012, cujo despacho de citação foi proferido em 19-10-2012, ou seja, aparentemente, em data superior ao quinquênio legal previsto na Súmula 467 do STJ, que dispõe: prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos, para sanar a contradição existente e, por conseguinte, reconhecer que os requisitos da liminar restam demonstrados, eis que a probabilidade do direito reside na possibilidade de ocorrência da prescrição, somado ao perigo de dano, diante da possibilidade de constrição dos bens do Recorrente. Dessa forma, ACOLHO os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes e diante da presença dos requisitos autorizadores e CONCEDO EM PARTE, o pedido de efeito ativo vindicado, apenas para suspender os efeitos da CDA no 201210238 e possibilitar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.
Posteriormente, o Recorrente informa no Id. 72380953, o descumprimento da liminar concedida por esta Relatora, pugnando pela intimação do Agravado para que cumpra a determinação judicial; todavia, o pedido foi indeferido, nos seguintes termos:
Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente noticia no Id. 72380953, o descumprimento da liminar concedida por esta Relatora. Ocorre que, cabe ao Magistrado de Primeiro Grau analisar sua pretensão, conforme estabelece o inciso II do artigo 516, em interpretação conjunta com o artigo 519 do Código de Processo Civil. Assim, diante dessas considerações, indefiro o pedido pleiteado.
Inconformada, a Recorrente opôs os presentes embargos de declaração, alegando Recorrente opôs os presentes embargos de declaração, alegando contradição, consoante mencionado alhures.
Ocorre que, no presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso.
Imperioso consignar que mencionado artigo 519 do CPC utilizado na decisão embargada dispõe que: Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória. Sendo assim, o artigo 516, II, estabelece que o pedido deve ser feito perante o Juízo de Primeiro Grau.
Desse modo, não há qualquer vicio na referida decisão a ensejar o acolhimento do recurso.
Com estas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 31 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora